Tribunal: TJMT
Processo: 1023476-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023476-75.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 983.045.501-72 (EMBARGANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIOS ATRASADOS. LICENÇA-PRÊMIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÕES CONFIGURADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidor público estadual contra acórdão que deu provimento parcial à apelação e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de parcelas referentes ao terço constitucional de férias e a períodos de licença-prêmio. O embargante aponta omissões quanto a (i) verbas salariais atrasadas entre janeiro/2019 e junho/2021, (ii) licença-prêmio do período de 26/03/2012 a 25/03/2017, e (iii) fixação da sucumbência e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de pagamento dos salários atrasados entre janeiro/2019 e junho/2021; (ii) averiguar se o julgado deixou de analisar a conversão em pecúnia da licença-prêmio relativa ao período de 26/03/2012 a 25/03/2017; e (iii) definir se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios e à distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto essencial suscitado pela parte, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

Verifica-se omissão do acórdão quanto ao pedido de pagamento dos salários atrasados de janeiro/2019 a junho/2021, expressamente formulado na petição inicial e reiterado na apelação, o qual não foi objeto de análise na fundamentação ou no dispositivo.

5.

Constatada também omissão quanto à licença-prêmio referente ao período de 26/03/2012 a 25/03/2017, comprovada por documento e igualmente requerida em todas as manifestações processuais.

6.

Ausência de pronunciamento do acórdão sobre a distribuição da sucumbência e sobre a fixação de honorários advocatícios, especialmente após a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido, o que configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão configurada quando o acórdão deixa de apreciar pedido expressamente formulado e reiterado nas manifestações processuais.

2.

A licença-prêmio adquirida e não gozada durante a atividade pode ser convertida em pecúnia após a aposentadoria, quando devidamente comprovada.

3.

Reformada a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido, deve haver nova fixação de honorários advocatícios conforme art. 85, § 2o, do CPC, observando-se a sucumbência final.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pablo Rubens Silva de Oliveira contra acórdão, que deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação por ele interposto e condenou o Estado de Mato Grosso, ao pagamento das verbas relativas ao terço constitucional das férias, referentes aos períodos aquisitivos 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e licença-prêmio de um mês, referente ao período de 26/03/2002 a 25/03/2007 e de dois meses, alusivos ao período de 26/03/2007 a 25/03/2012, com os devidos acréscimos legais, mencionados.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar sobre três pontos relevantes.

Alegou que nada foi mencionado acerca da inversão da sucumbência, pois a sentença de primeiro grau havia fixado honorários advocatícios no percentual de 10%, mas o acórdão, apesar de reformar a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido, não tratou do tema nem justificou eventual sucumbência recíproca.

Assevera que houve omissão na análise dos salários atrasados entre janeiro de 2019 e junho de 2021, os quais teriam sido devidamente comprovados por meio de certidão emitida pela própria Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e reiterados expressamente na petição inicial e no recurso de apelação.

Aponta que o julgado também não enfrentou o pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao período de 26/03/2012 a 25/03/2017, embora essa verba tenha sido objeto de prova documental e pedido reiterado nas peças processuais.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, com a integração do julgado para sanar as omissões apontadas.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, Pablo Rubens Silva de Oliveira opôs Embargos de Declaração contra acórdão, que deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação por ele interposto e condenou o Estado de Mato Grosso, ao pagamento das verbas relativas ao terço constitucional das férias, referentes aos períodos aquisitivos 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e licença-prêmio de um mês, referente ao período de 26/03/2002 a 25/03/2007 e de dois meses, alusivos ao período de 26/03/2007 a 25/03/2012, com os devidos acréscimos legais, mencionados.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O embargante apontou os vícios da decisão colegiada, sob o argumento de que houve omissões relevantes no acórdão, especialmente quanto à análise dos salários atrasados de janeiro/2019 a junho/2021, da licença-prêmio referente ao período de 26/03/2012 a 25/03/2017, bem como quanto à fixação da sucumbência e dos honorários advocatícios. Sustenta, ainda, que tais omissões acarretaram erro material no valor da condenação.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, verificam-se omissões que comprometem a completude e coerência do julgado.

No tocante ao argumento de que o acórdão omitiu-se quanto aos salários atrasados entre janeiro de 2019 e junho de 2021, observa-se que tal verba foi expressamente requerida na inicial e reiterada na apelação. Consta, inclusive, no relato fático da decisão embargada:

“Sustentou na inicial que, ao ser desligado, havia acumulado direitos incontroversos, tais como [...] salários atrasados de janeiro/2019 a junho/2021 (30 meses) [...]”

Entretanto, no dispositivo e na fundamentação meritória, não houve qualquer pronunciamento sobre tais verbas, o que configura evidente omissão.

De igual forma, quanto à licença-prêmio referente ao período de 26/03/2012 a 25/03/2017, o acórdão apreciou apenas os períodos de 2002 a 2007 (1 mês) e de 2007 a 2012 (2 meses), omitindo-se quanto ao terceiro período, também comprovado por certidão da Administração e expressamente requerido. Assim dispôs o julgado:

“Além disso, não gozou da licença-prêmio de um mês, referente ao período de 26/03/2002 a 25/03/2007 e de dois meses, alusivos ao período de 26/03/2007 a 25/03/2012 [...].”

Não houve, contudo, qualquer análise sobre o terceiro quinquênio, o que, igualmente, consubstancia omissão relevante e gera erro material na quantificação da condenação.

Por fim, quanto à
omissão sobre os honorários advocatícios e a sucumbência
, verifica-se que o acórdão, ao reformar a sentença que havia julgado improcedente a ação,
não se pronunciou sobre a distribuição da sucumbência e tampouco fixou os honorários devidos
, ignorando inclusive a condenação anterior fixada no percentual de 10% pela sentença de primeiro grau.

Tais vícios, uma vez reconhecidos, impõem não apenas o esclarecimento do julgado, mas sua modificação.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para:

1.

Reconhecer o direito do autor ao recebimento dos salários atrasados no período de janeiro/2019 a junho/2021, conforme pedido formulado na exordial e reiterado em apelação;

2.

Reconhecer o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio correspondente ao período de 26/03/2012 a 25/03/2017 (três meses adicionais);

3.

Fixar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, em razão da procedência majoritária da ação, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, atualizado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026